Tribunal: CARF
Processo: 15868.720047/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S3-TE01
S3-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15868.720047/2013-93 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3001-001.599 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
10 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ARAÇATUBA DIESEL S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em homologação tácita no que se refere a pedidos de
ressarcimento por ausência de previsão legal. O prazo estipulado no §5o do art.
74 da Lei no 9.430/1996 para a homologação tácita da declaração de
compensação não é aplicável aos pedidos de ressarcimento ou restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luís Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo
Tsuboi.
Relatório
Trata o presente processo de questionamento do sujeito passivo quanto ao
deferimento parcial de Pedido de Ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP
não cumulativa incidente sobre receita de exportação, parcialmente deferido pela unidade
competente.
Por economia processual e por bem retratar a realidade dos fatos, reproduzo o
Relatório da decisão de primeira instância (destaques no original):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720047/2013-93
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.599 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15868.720047/2013-93

“Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito da contribuição para o PIS/Pasep, no
valor de R$ 59.136,00, enviado eletronicamente (fls. 3/5), apurada sob a modalidade
não cumulativa, decorrente de vendas para o mercado externo, referente ao segundo
trimestre de 2006.
A contribuinte apresentou declarações de compensação vinculadas a esse pedido.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araçatuba (fls. 203/211), reconheceu em
parte o direito creditório, no montante de R$ 14.664,38, homologando as compensações
efetuadas até esse limite. A DRF em Araçatuba se fundamentou na fiscalização feita na
contribuinte que concluiu:
O crédito do ressarcimento pleiteado pela contribuinte corresponde ao valor da
compra de soja para comercialização, vinculado à receita tributada no mercado
interno, que ela classificou erroneamente como compra de soja para exportação,
vinculado à receita de exportação, já que este produto não foi exportado, ocorre
que a contribuinte ao vender a soja em grãos no mercado interno, classificou
erroneamente a receita desta venda como receita de exportação sem incidência
das contribuições para o PIS/Pasep (...).
Cientificada do despacho decisório em 17/05/2013 (fl. 212), a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 18/06/2013 (fls. 233/237), na qual alega que:
•
a decisão recorrida deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento, não
homologando a grande maioria das compensações a ele vinculadas, em total desarmonia
com as normas legais que regem a matéria;
•
o Fisco não dispõe de um prazo ilimitado para efetuar a revisão das declarações da
contribuinte. Ao contrário, esse trabalho somente pode ser realizado dentro do prazo de
que a autoridade administrativa dispõe para efetuar a constituição do crédito tributário,
que é de cinco anos a contar da ocorrência que lhe fundamenta (art. 150, § 4°, da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional);
•
tratando especificamente de PER/Dcomp, o art. 74, § 5°, da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, estabelece que o prazo para o Fisco rever os pedidos de restituição e
de compensação é de cinco anos contados da data da transmissão;
•
no caso em tela, tendo em vista que o pedido de ressarcimento foi transmitido em
14/05/2007, o Fisco poderia tê-lo analisado e, eventualmente, indeferido, até
13/05/2012;
•
passado o prazo de cinco anos, o Fisco não pode mais questionar o pedido de
ressarcimento apurado no ano de 2006 e transmitido em 14/05/2007;
•
há uma situação jurídica consolidada para a contribuinte, referente ao período já
alcançado pela decadência;
•
se já não é mais permitido lançar um tributo supostamente devido para o
exercício em questão, tampouco poderá ser revista a declaração relativa a esse mesmo
período;
•
se o Fisco se manteve silente e inerte durante o prazo que dispunha para refazer a
apuração, deve ele arcar com o ônus da preclusão, uma vez que, nos termos do velho
brocardo jurídico, o direito não socorre a quem dorme;
•
a decadência, ou seja, o decurso do prazo de cinco anos, traz como efeito a
homologação do crédito objeto do pedido de ressarcimento transmitido em 14/05/2007.”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP
(DRJ/São Paulo), por meio do Acórdão no 16-56.799 - 6a Turma da DRJ/SPO (doc. fls. 253 a
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.599 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15868.720047/2013-93

256)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
PRAZO
PARA
HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
Quando se trata de pedido de ressarcimento, não há que se falar no prazo de cinco anos
para homologação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
A contribuinte foi regularmente cientificada em 16/06/2014, pelo recebimento da
Comunicação SAORT no 10820/270/2014, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Araçatuba - SP, pelo que se extrai do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 261).
Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 16/07/2014 interpôs
tempestivamente o seu Recurso Voluntário (doc. fls. 263 a 268), como se atesta a partir do
carimbo de recebimento aposto pela unidade preparadora à primeira folha da peça recursal. No
documento, basicamente se utilizando dos mesmos fundamentos que já utilizara em sua
Manifestação de Inconformidade, alega, em síntese, que:
i) seu Pedido de Ressarcimento foi transmitido para a Receita Federal do
Brasil
no
dia
14/05/2007,
conforme
o
PER/Dcomp
n°
15257.31604.140507.1.1.08-9582, mas a empresa somente foi intimada
do
Despacho
Decisório
no
dia
17/05/2013,
quando
passados
aproximadamente 6 anos da data de transmissão da declaração;
ii) o Fisco não dispõe de um prazo ilimitado para efetuar a revisão das
declarações do Contribuinte, a qual somente pode ser realizada dentro do
prazo de que a Autoridade Administrativa dispõe para efetuar a
constituição do crédito tributário, cinco anos a contar da ocorrência que
lhe fundamenta, segundo o artigo 150, § 4°, do CTN; e
iii) tratando-se de PER/DCOMP, o art. 74, § 5°, da Lei n° 9.430/96,
estabelece que o prazo para o Fisco rever os pedidos de restituição e de
compensação é de 5 anos contados da data de transmissão, de forma que,
tendo o pedido de ressarcimento sido em 14/05/2007, o Fisco somente
poderia tê-lo-analisado e, eventualmente, indeferido, até 13/05/2012,
configurando uma “situação jurídica consolidada para a Contribuinte,
referente a período já alcançado pela decadência”.
Assim, entende demonstrada a insubsistência e improcedência do deferimento
parcial do seu pleito e requer que “seja reconhecida a decadência levantada, homologando as
compensações declaradas e vinculadas ao indigitado processo”.
É o relatório.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.599 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15868.720047/2013-93

Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pelo não
reconhecimento integral do crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento formalizado no
PER/DCOMP no 15257.31604.140507.1.1.08-9582, de 14/05/2007 (doc. fls. 003 a 005), por
meio da qual a recorrente pretendia ver reconhecidos créditos de PIS Não Cumulativo –
Exportação, em montante de R$ 59.136,00 e vinculados ao período de apuração do 2o
Trimestre/2006.
Com base nesses créditos, pretendia ver homologada integralmente a
compensação de débitos de IRPJ e CSLL relativos aos períodos de apuração ABR/2007 e
MAI/2007, em montante de R$ 59.136,00, declarados na Declaração de Compensação
formalizada no PER/DCOMP no 04425.83690.270608.1.3.08-8458, de 27/06/2008 (doc. fls. 180
a 183), homologada parcialmente.
O PER foi parcialmente deferido por concluir, a autoridade administrativa
competente, que, para parte das operações informadas, não houve exportação e nem venda a
empresa comercial exportadora, a contribuinte não é cerealista que exerce cumulativamente as
atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e comercializar os referidos produtos e nem
exerce a atividade agropecuária, conforme dispõe o artigo 9o da Lei no 10.925/2004.
Assim, consoante o Parecer SAORT/DRF/ATA no 10820/065/2013, de
17/05/2013, (doc. fls. 203 a 208), “não houve exportação direta e nem venda com o fim de
exportação a empresa comercial exportadora, e as vendas no mercado interno não estão

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.599 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15868.720047/2013-93

aparadas pela suspensão da contribuição”, o que ensejou a glosa de parte do crédito de PIS
pleiteado.
Questionada a decisão administrativa perante a autoridade julgadora de primeira
instância, entendeu o colegiado de piso que eram improcedentes os argumentos manejados pela
impugnante, afastando as alegações de que teria ocorrido a homologação do crédito em razão do
decurso do prazo de cinco anos. Assim, manteve-se hígido o Despacho Decisório, sob os
fundamentos de que (fls. 255 e ss. – destaques nossos):
“A manifestante inicia sua contestação dizendo que a decisão que indeferiu
parcialmente seu pleito e homologou em parte suas compensações estaria em
desarmonia com as normas legais que regem a matéria. Porém, ela não específica em
que ponto da decisão e com qual legislação ela estaria em desarmonia. Esse caráter
genérico da alegação já bastaria para descartá-la. Por outro lado, se esse é apenas o
preâmbulo da outra alegação da contribuinte, melhor sorte ela não merece.
Com efeito, também não tem procedência a outra alegação da manifestante, isto é, de
que teria ocorrido a homologação de crédito em razão do decurso do prazo de cinco
anos. Isso porque pedido de ressarcimento, ao contrário do que parece crer a
interessada, não é uma declaração, mas apenas um requerimento. Noutros termos, não
se trata de uma declaração de crédito, mas simplesmente de um pedido para que a
Secretaria da Receita Federal do Brasil reconheça que ela possuiria o alegado crédito.
Não há nenhuma lógica em homologar um pedido, pois ele não deixaria de ser apenas
isso: um pedido. Igualmente não há lógica, no caso em tela, em reclamar de uma
situação jurídica consolidada, porque essa situação não deixa de ser apenas um pedido.
Por conseguinte, carecem totalmente de sentido as alegações da contribuinte de que a
autoridade estaria revendo sua declaração, muito menos que estaria constituindo crédito
tributário, ao indeferir o pleito.
Além disso, não há nenhuma previsão na legislação de prazo de cinco anos aplicado
a pedido de restituição ou ressarcimento. Ao contrário do que assevera a
manifestante, o § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1998, com a redação dada pela
Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, se refere tão-somente a declaração de
compensação:
(...)”
Novamente a recorrente se insurge contra a decisão administrativa e contra o
Acórdão da DRJ/São Paulo, arguindo que o Fisco não disporia de prazo ilimitado para efetuar a
revisão das declarações do contribuinte e que, segundo o artigo 150, § 4o, do CTN, a situação
jurídica estaria consolidada por ter o período sido alcançado pela decadência.
Não é bem assim.
Não se aplica a homologação tácita a pedidos de ressarcimento. Conforme bem
assinalado pela decisão de piso, inexiste previsão legal para homologação tácita pelo transcurso
do prazo de cinco anos do pedido de ressarcimento. A ocorrência da citada homologação possui
previsão apenas para declaração de compensação, nos termos do §5o do art. 74 da Lei no
9.430/96, in verbis (grifei):
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...).
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.599 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15868.720047/2013-93

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação”.
A Lei no 10.637/2002, ao alterar o art. 74 da Lei no 9.430/1996, teve por objetivo
unificar o regime de compensação, extinguindo a compensação realizada na DCTF, na
escrituração contábil ou condicionada ao deferimento de pedido administrativo. Todas essas
modalidades foram substituídas pelo compensação declarada e posteriormente homologada,
aplicável aos tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Peço licença para transcrever
parte do voto do i. Conselheiro Jorge Olmiro Loch Freire, no Acórdão no 3402-004.569, que
tratou da matéria, e do qual ouso a utilizar como meus os seus argumentos:
“Como se vê, por disposição legal expressa, a homologação tácita é aplicável
unicamente à Declaração de Compensação, não havendo possibilidade de sua aplicação
aos Pedidos de Restituição e Ressarcimento (PER).
Isto ocorre porque quando o contribuinte realiza um pedido de compensação, nada mais
está fazendo do que um lançamento por homologação: apura o tributo devido, realiza a
declaração, e substitui o pagamento em espécie, por um pagamento com crédito
tributário que possui junto ao ente tributante. E é por essa razão que, quando não há a
apreciação expressa do pedido de compensação, passados 5 anos após a sua
apresentação, ocorre a respectiva homologação. Em última análise, o que há é a
homologação do lançamento realizado pelo contribuinte, sendo que o pagamento da
obrigação tributária se dá com a utilização do seu direito creditório.
Portanto, tal regra não se aplica ao caso do Recorrente com relação ao Pedido de
Restituição de fls. 25/27, datado de 21/12/2006, justamente por se tratar de Pedido de
Restituição e não de uma Declaração de Compensação. O Pedido de Restituição não
pode ser confundido com uma Declaração de Compensação, muito embora em ambos
os casos esteja a se tratar de direito a um crédito tributário. A compensação está sempre
atrelada a um lançamento. E é por isso que a ela se aplica o prazo decadencial de 5 anos
previsto no art. 150 do CTN. O pedido de restituição não. Ele é independente de
qualquer lançamento e requer necessariamente um pronunciamento do Fisco.
Contudo, embora o Fisco deva nortear seus atos observando a eficiência e a celeridade,
pois sua ação deve preservar os interesses públicos, nada o impede de, quase seis anos
após o Pedido de Restituição (PER) formulado pelo Recorrente, indeferi-lo, por não
vislumbrar o direito pleiteado. Não há a homologação tácita desse pedido, porquanto
não ocorre qualquer lançamento que enseje a aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN,
como defende a Recorrente. Não há previsão legal para essa homologação.
(...)".
Assim, não há qualquer reforma a ser feita na decisão recorrida. Está correto o
entendimento nela mantido de que, quando se trata de Pedido de Ressarcimento, não há que se
falar em prazo de cinco anos para homologação ou em homologação tácita.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.599 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15868.720047/2013-93

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital